Tribunal: TJPA
Processo: 0802334-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13407 - Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802334-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que confirmou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer com tutela cautelar movida por associação comunitária em face de empresas do setor industrial.

2.

As embargantes suscitam contradição e omissões relacionadas à aplicação da Súmula 618/STJ, à análise dos requisitos da inversão do ônus da prova, à necessidade de instrução documental e à suposta extrapolação dos limites da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a dificuldade da prova negativa e, simultaneamente, manter a inversão do ônus da prova;

(ii) saber se houve omissões quanto à fundamentação sobre a verossimilhança, hipossuficiência técnica, necessidade de instrução documental e limites da lide;

(iii) saber se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou obter efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo contradição entre o reconhecimento da dificuldade da prova negativa e a aplicação da Súmula 618/STJ e da teoria da carga dinâmica das provas, especialmente em ações ambientais.

4. Não há omissão quanto aos requisitos da inversão do ônus probatório, à delimitação dos associados ou ao escopo da prova, pois o acórdão examinou de forma suficiente a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica da associação autora e a pertinência da análise do sistema produtivo no contexto ambiental.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da convicção judicial, sendo inadequados para a obtenção de efeitos infringentes, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento se opera nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa a cada dispositivo invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

2. A inversão do ônus da prova em ações ambientais decorre da Súmula 618/STJ e da carga dinâmica das provas, não caracterizando contradição reconhecer a dificuldade da prova negativa e atribuir às rés a demonstração da regularidade de suas atividades.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, 141, 396, 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; EDcl no AgRg no MS 21.060/DF; AgInt no AREsp 1693698/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
inter
posto por
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A E NORSK HYDRO BRASIL LTDA
em face do Acórdão de (ID nº 29108306), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar (processo nº 0824887-91.2018.8.14.0301), movida por
ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA – CAINQUIAMA.

Em suas razões recursais, as embargantes alegam a existência de vícios no
decisum
, especificamente contradição e omissões, com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, apontam contradição ao argumento de que a decisão reconhece a inviabilidade da "prova diabólica" (prova de fato negativo), mas, ao manter a inversão do ônus probatório com base na Súmula 618 do STJ, impõe às rés justamente a obrigação de provar a inexistência de dano e de lesividade de suas atividades, o que consideram impossível.

Quanto às omissões, as recorrentes sustentam três pontos principais.

Primeiro, arguem que a decisão foi genérica e carente de fundamentação adequada (violação ao art. 489, § 1º, do CPC), pois não teria analisado os requisitos concretos do caso (ausência de verossimilhança e de hipossuficiência técnica da autora), limitando-se a aplicar conceitos jurídicos indeterminados.

Segundo, afirmam que houve omissão quanto ao pedido de instrução regular do processo (arts. 396 e 397 do CPC), uma vez que a Turma não teria se manifestado sobre a necessidade de a Associação autora apresentar documentos que comprovem e delimitem quais associados foram afetados e seus locais de residência.

Terceiro, alegam que a decisão extrapolou os limites da lide (causa de pedir), pois o acórdão teria validado uma investigação sobre todo o "sistema produtivo" e histórico industrial da empresa, enquanto a ação original versava especificamente sobre o evento de chuvas de fevereiro de 2018, configurando violação ao artigo 141 do CPC.

Ao final, as embargantes requerem o acolhimento do recurso com a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão agravada, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados (arts. 1.022, 489, 141, 396 e 397 do CPC e art. 6º, VIII, do CDC) para fins de acesso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29782761).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Preliminarmente, impende destacar que a peça recursal apresentada pelas Embargantes não aponta, de fato, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que macule o julgado, revelando-se um mero inconformismo com o mérito da decisão que, acertadamente, manteve a inversão do ônus da prova.

O que se observa é uma nítida tentativa de rediscutir a matéria já exaurida por esta Colenda Turma, desvirtuando a natureza dos embargos declaratórios, que não se prestam à reforma do julgado, mas apenas ao seu aperfeiçoamento formal, evidenciando-se, no caso em tela, o caráter manifestamente protelatório do recurso, passível inclusive da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de "contradição" e à tese de "prova diabólica", o argumento das Embargantes não se sustenta juridicamente. Não há contradição em reconhecer a dificuldade da prova negativa e, simultaneamente, inverter o ônus probatório em desfavor do poluidor.

A decisão embargada está em perfeita consonância com a Súmula 618 do STJ e com a Teoria da Carga Dinâmica das Provas.

“Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)”

Para as empresas, grandes conglomerados transnacionais que detêm o monopólio das informações técnicas e o controle absoluto de suas plantas industriais, a prova da regularidade de suas atividades não é diabólica; é documental e técnica.
Ao revés, o que se configura como prova impossível é a exigência de que a comunidade hipossuficiente produzisse provas complexas de engenharia e química sobre instalações privadas às quais não tem acesso. A inversão do ônus, portanto, decorre logicamente do Princípio da Precaução e do risco integral da atividade econômica, cabendo às Embargantes demonstrar a segurança de suas operações, e não à vítima provar a culpa.

Igualmente descabida é a alegação de "omissão" quanto à fundamentação sobre os requisitos da inversão do ônus da prova ou sobre a delimitação dos associados.

O acórdão foi claro e fundamentado de forma exauriente, validando a decisão de origem que identificou a verossimilhança das alegações — fatos notórios amplamente divulgados — e a evidente hipossuficiência técnica e informacional da Associação frente ao poderio econômico das rés.

Ademais, a exigência de apresentação prévia de comprovantes de residência e qualificação individual de todos os substituídos nesta fase processual é uma manobra que visa apenas tumultuar o feito. Tratando-se de ação coletiva que busca apurar danos ao meio ambiente e à saúde pública, a prioridade da instrução é a comprovação do fato danoso (poluição), cuja existência independe do endereço individual de cada morador; a liquidação individualizada e a verificação do nexo causal subjetivo são etapas posteriores, a serem realizadas em outra fase, não havendo qualquer vício na decisão que posterga tal análise para garantir o acesso à justiça e a celeridade processual.

Por fim, não há que se falar em extrapolação dos limites da lide ou inovação quanto à causa de pedir ao se analisar o histórico produtivo das empresas. Em matéria ambiental, os danos raramente são eventos estanques e isolados; a compreensão de um vazamento ou contaminação ocorrido em data específica (fevereiro de 2018) exige, necessariamente, a análise do contexto operacional, da manutenção pregressa e do histórico de segurança da planta industrial.

O magistrado, ao considerar o "sistema produtivo" como um todo, aplicou corretamente o direito à espécie, buscando a verdade real necessária para a responsabilização ambiental. Tentar limitar o escopo da prova via embargos de declaração demonstra apenas o receio das Embargantes de que suas operações sejam submetidas ao escrutínio técnico necessário.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC,
ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026